Tribunal: STF
Processo: AI 503081
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA
INDIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO INATACADO. 1. A
questão demanda o exame prévio da legislação infraconstitucional.
Impossibilidade de análise nessa instância recursal.
2.      O agravante
 não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência
da Súmula 287 desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.